Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729457-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: 3 EM 3 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de 3 EM 3 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME , processo n. 0738473-73.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Defende a tese de que a pesquisa ao sistema SNIPER é mais abrangente que as já realizadas nos autos à outros sistemas conveniados ao Juízo, o que justifica o pedido da diligência. Aduz que o deferimento da medida consubstancia o princípio da colaboração. Ao final requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa ao SNIPER. Preparo regular identificado (ID 49231752). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator